Tribunal: TJSP
Processo: 0075465-06.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0075465-06.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA UCHOA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075465-06.2016.8.26.0050 -Voto no 48.029
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0075465-06.2016.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA
APELANTE(s): GUILHERME MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA UCHOA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.029
Apelação Criminal Roubo em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo.
Autoria e materialidade delitiva demonstradas
Prova

Confissão extrajudicial do acusado confirmada pelas
palavras da vítima e de policiais militares Inexistência de
motivos para que quisessem injustamente incriminar o réu.
PENAS Pena-base acima do mínimo legal Causas de
aumento pelo concurso de agentes e emprego de arma
Regime inicial fechado mais condizente à prevenção e
repressão do delito.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 163/171, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu GUILHERME
MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA UCHOA à pena de 8 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração à
norma do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre postulando por sua absolvição,
com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer redução
da pena-base ao mínimo legal ou que o aumento seja na fração de 1/6 e
alteração para o regime inicial semiaberto (fls. 191/198).
Apresentadas contrarrazões (fls. 202/206), o recurso foi
regularmente processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou desprovimento (fls. 215/219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075465-06.2016.8.26.0050 -Voto no 48.029
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de exibição, apreensão, constatação e avaliação (fls. 17/18), auto de
reconhecimento pessoal (fls. 37), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Na Polícia, o réu confessou a prática do delito juntamente
com os adolescentes Igor e Ailson (fls. 25/26).
Contudo, em Juízo, passou a negar a prática do roubo,
alegando que os menores Igor e Ailson o chamaram para sair e aceitou.
Enquanto caminhavam, Igor viu a vítima parada em seu veículo, momento que os
adolescentes caminharam em direção a ela e anunciaram o assalto portando um
simulacro de arma. Ficou parado a cerca de dois metros do local e ficou sem
reação. Não pretendia entrar no veículo, mas ficou com medo de ser agredido por
um rapaz que estava no local e ingressou no automóvel roubado. Desembarcou
antes do carro e foi para casa de sua avó. Alegou que não sabia que os menores
estavam com um simulacro de arma e que eles pretendiam cometer o roubo.
Asseverou que não teve contato com a vítima (vídeo anexado ao processo digital
- termo de audiência de fls. 162).
Sua confissão extrajudicial veio corroborada pela prova
colhida.
Há de se considerar que a confissão extrajudicial e a
respectiva retratação, em Juízo, é expediente usual. Para que a retratação possa
surtir efeitos é necessária a existência de qualquer tipo de prova a confirmá-la. No
caso em exame, as provas dão conta da veracidade da confissão extrajudicial,
que deverá prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075465-06.2016.8.26.0050 -Voto no 48.029
4
Muito embora a vítima Jéssica Natali Dias Vieira tenha
afirmado que não tinha condições de realizar um reconhecimento seguro em
Juízo, é certo que justificou pelo tempo transcorrido, já que ouvida em 23/9/2018
e os fatos ocorreram em 9/8/2016.
É certo que na época dos fatos, realizou o reconhecimento
pessoal do réu sem sombra de dúvidas (fls. 37).
Sob o crivo do contraditório, relatou que na data dos fatos,
por volta de 18h20, Sapopemba, nesta Capital, foi buscar sua filha de um ano e
seis meses na casa de sua mãe após o trabalho. Nem chegou a descer do
veículo e, enquanto sua mãe colocava sua filha no bebê conforto, três assaltantes
a abordaram pelo lado do banco do motorista , sendo que um deles estava
armado e a ameaçou, colocando a arma em sua cabeça. Pediu aos roubadores
que a deixassem tirar sua filha do veículo, sendo que um neles negou, mas
acabaram deixando e empreenderam fuga em seguida. Foi à a base da polícia
militar, comunicou o roubo, bem como acionou a empresa responsável pelo
rastreamento do veículo. Cerca de vinte minutos depois, localizaram o veículo,
com apenas dois dos roubadores dentro e o terceiro já havia se evadido, levando
seus pertences. Os dois indivíduos que estavam dentro do veículo acabaram
entregando o terceiro roubador para a polícia. Na época, reconheceu
pessoalmente um dos menores que participou do delito e reconheceu o acusado
através da cópia do RG que lhe mostraram (vídeo anexado ao processo digital
termo de audiência de fls. 100).
Os policiais militares Everaldo Menezes Santos e Vinícius
Mioto Gomes afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foi
irradiada a ocorrência de roubo de um veículo Ecosport, que estava sendo
rastreado. Deslocaram-se para o endereço indicado pelo rastreamento e
localizaram dois dos assaltantes, dentro do veículo Ecosport subtraído, sendo
realizada a abordagem. Um terceiro roubador já havia entrado na comunidade
que ficava próximo ao local e não conseguiram detê-lo no momento, mas sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075465-06.2016.8.26.0050 -Voto no 48.029
5
identidade foi indicada pelos assaltantes localizados com o automóvel roubado
(vídeos anexados ao processo digital termo de audiência de fls. 79 e precatória
0003394-27.2018.8.26.0638 - mídia).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e
pelos policiais são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer razão
para que quisessem incriminar pessoas inocentes e deixassem que os
verdadeiros assaltantes permanecessem soltos e impunes e estão em
consonância com a confissão extrajudicial do apelante.
Não obstante a confissão extrajudicial do réu e a prova
testemunhal, é certo que os adolescentes Igor de Freitas Novaes e Ailson José
Dias foram surpreendidos na posse de objetos do roubo, o que é suficiente para
gerar presunção de sua responsabilidade, e eles indicaram a identidade do
comparsa, no caso, o acusado e, mostrado o RG dele à vítima, ela o reconheceu
como um dos assaltantes.
Logo, não há dúvidas de que o recorrente é um dos autores
do delito.
Assim, não é possível acolher o pedido de absolvição por
insuficiência de provas.
As causas de aumento de concurso de agentes e emprego
de arma de fogo restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima.
Assim, se as palavras da vítima têm valor para comprovação
de autoria, com muito mais razão para confirmar o concurso de agentes.
Desta forma, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075465-06.2016.8.26.0050 -Voto no 48.029
6
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
Descabido o pedido de redução da pena-base ao mínimo
legal, uma vez que sua imposição em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, no
valor unitário mínimo, respeitou as diretrizes do art. 59, do Código Penal, ao
considerar que o réu agiu, juntamente com seus comparsas, com dolo intenso,
“abordando a vítima quando sua filha de apenas um ano e seis meses era
colocada dentro do veículo que visavam, e mesmo sem que pudesse oferecer
qualquer reação, encostaram a arma contra a cabeça da ofendida, que ainda teve
que lhes pedir autorização para retirar a bebê do interior do veículo”.
Assim, como os motivos, circunstâncias e consequências
do crime praticado denotam maior agressividade e ultrapassam as lesões
inerentes ao tipo praticadas em situações delitivas semelhantes, a majoração
empregada se mostrou adequada e proporcional.
Na segunda fase, não foi reconhecida a atenuante de
confissão espontânea, uma vez que, mesmo na fase inquisitiva, o réu não admitiu
o emprego de arma de fogo para o exercício da ameaça.
Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento
previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com majoração em
1/3, resultando 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado era o único adequado, diante do
“quantum” da pena e das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, em
conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
É certo que o regime prisional tem como objetivo reeducar o
indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade, que não pode ficar à mercê
do infrator. O crime praticado é grave porque praticado mediante ameaça com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075465-06.2016.8.26.0050 -Voto no 48.029
7
emprego de arma. Além do mais, o crime de roubo tem gerado grande temor nas
pessoas, chegando mesmo, alguns indivíduos, nem sequer saírem de suas casas
ao anoitecer.
Portanto, o autor do delito de roubo, em virtude de sua
personalidade destituída de qualquer sensibilidade para com o seu semelhante,
não possui mérito para ser beneficiado com regime prisional mais brando.
Assim, o regime inicial fechado é o adequado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, para os condenados pelos crimes
contra o patrimônio, com violência ou grave ameaça à pessoa.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por se tratar de crime praticado com violência e grave
ameaça à pessoa, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 44, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator